Tribunal: TJBA
Processo: 8003194-10.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003194-10.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMILIA SILVA DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
NILTON DUTRA DE ALMEIDA, MARIA CARMEN OLIVEIRA ROCHA, NOADIA DE OLIVEIRA SOUSA

APELADO: ANA ISABEL SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CARMEN OLIVEIRA ROCHA, NILTON DUTRA DE ALMEIDA, NOADIA DE OLIVEIRA SOUSA

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível e Recurso Adesivo. Ação de Reintegração de Posse. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Benfeitorias úteis. Construção de casa em terreno alheio com autorização. Dever de indenizar. Danos morais. Ausência de ato ilícito. Exercício regular de direito. Recursos desprovidos. Apelação e recurso adesivo contra sentença que reintegrou autora na posse do imóvel e determinou indenização por benfeitorias. Questão principal sobre existência de benfeitorias indenizáveis e ocorrência de danos morais. Provas testemunhais e documentais confirmam duas edificações no terreno, sendo uma construída pelos pais da ré, configurando benfeitoria útil indenizável conforme art. 1.219 do Código Civil, não se aplicando a vedação do art. 584 do CC devido às peculiaridades da relação. Dano moral não caracterizado, pois desocupação decorreu de decisão judicial fundamentada em título legítimo, representando exercício regular de direito. Recursos improvidos, mantida integralmente a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8003194-10.2020.8.05.0274
,
em que figura como apelante
EMILIA SILVA DE LIMA/ ANA ISABEL SANTOS DE OLIVEIRA
,

e como apelado
ANA ISABEL SANTOS DE OLIVEIRA/EMILIA SILVA DE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar e
negar provimento ao
s
recurso
s
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA